Tribunal: TJSP
Processo: 1004807-57.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE POÁ – Candidato aprovado dentro do número de vagas em disputa para o exercício do cargo de Guarda Civil Municipal – Inexistência de direito líquido e certo à nomeação e posse – Enquanto não expirado o prazo de validade do certamente, há somente expectativa de direito à nomeação, vinculado ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE POÁ – Candidato aprovado dentro do número de vagas em disputa para o exercício do cargo de Guarda Civil Municipal – Inexistência de direito líquido e certo à nomeação e posse – Enquanto não expirado o prazo de validade do certamente, há somente expectativa de direito à nomeação, vinculado ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública – Aplicação do posicionamento do do C. STJ – Negativa do ente municipal com fundamento em questões orçamentárias, ante a necessidade de obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal – Fato superveniente, excepcional e grave que justifica a não contratação do candidato – Precedentes do E. STF (RE no 598.099/MS - Tema de Repercussão Geral no 161), e desta Corte – Sentença que denegou a ordem mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004807-57.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante ALFREDO
PAULINO DA SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE POÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO
LUIZ PALU.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004807-57.2019.8.26.0462 -Voto no 30296-JV
2
VOTO No 30.296 - JV
APELAÇÃO CÍVEL N° 1004807-57.2019.8.26.0462
COMARCA: POÁ
APELANTE: ALFREDO PAULINO DA SILVA
APELADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÁ
CONCURSO
PÚBLICO

GUARDA
CIVIL
DO
MUNICÍPIO DE POÁ Candidato aprovado dentro do
número de vagas em disputa para o exercício do cargo de
Guarda Civil Municipal Inexistência de direito líquido e
certo à nomeação e posse Enquanto não expirado o prazo
de validade do certamente, há somente expectativa de
direito à nomeação, vinculado ao juízo de conveniência e
oportunidade da Administração Pública
Aplicação do
posicionamento do do C. STJ Negativa do ente municipal
com fundamento em questões orçamentárias, ante a
necessidade de obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal
Fato superveniente, excepcional e grave que justifica a não
contratação do candidato Precedentes do E. STF (RE no
598.099/MS - Tema de Repercussão Geral no 161), e desta
Corte Sentença que denegou a ordem mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Alfredo Paulino da Silva contra ato praticado pelo Prefeito Municipal da
Estância Hidromineral de Poá, alegando, em síntese, haver prestado e
sido aprovado no concurso público SMSU n° 001/2016 (fls. 22/48,
49/66 e 67/70), para o cargo de Guarda Civil Municipal de 3a Classe,
dentro das 44 (quarenta e vagas) disponíveis, não houve sua
convocação para nomeação e posse, ante a ausência de homologação
do concurso. Aduz que a autoridade coatora esclareceu não possuir
verba para a contratação dos candidatos aprovados, decorrente de
substancial redução em sua receita, o que não pode prevalecer dada a
relevância do cargo à segurança dos munícipes, ressalvando os
elevados gastos efetuados desde o início do concurso; bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004807-57.2019.8.26.0462 -Voto no 30296-JV
3
realocação de servidores de outros cargos (vigias, trabalhadores
braçais e ajudantes gerais) mediante processo seletivo interno, para o
preenchimento de vagas de GCM de 2a Classe, objeto de ação civil
pública no 1000805-15.2017.5.26.0462, ajuizada pelo Ministério
Público. Postula a concessão da segurança para que a autoridade
coatora proceda à homologação do concurso público sub judice, e,
consequentemente, à posse do impetrante ao cargo de GCM de 3a
Classe, efetuando o pagamento dos salários em atraso, bem como de
todos que se vencerem no curso do processo.
A decisão de fls. 195/196 indeferiu a liminar, a qual
foi mantida por v. acórdão proferido pela 9a Câmara de Direito Público,
desta Relatoria, nos autos do agravo de instrumento no 2283551-
93.2019.8.26.0000 (fls. 283/290).
A r. sentença de fls. 261/267, cujo relatório adoto,
denegou a segurança, sob o fundamento de que, não obstante o
direito subjetivo dos candidatos à nomeação, uma vez demonstrada a
ocorrência de fatos supervenientes ao edital, graves e de efeitos
imprevisíveis, consistentes na redução da arrecadação do Município,
plenamente justificável se mostra a sua negativa em aumentar os
gastos com despesas com a nomeação de novos funcionários
públicos. Diante da sucumbência, determinou custas ex lege e afastou
a condenação em honorários advocatícios (Súmula no 512 do STF e
Súmula no 105 do STJ).
Inconformado, apela o impetrante (fls. 272/280),
objetivando a inversão do decisum, sustentando, em suma, possuir
direito subjetivo à sua nomeação ao cargo pretendido, ressalvando
haver sido preterido ante a mencionada realocação de servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004807-57.2019.8.26.0462 -Voto no 30296-JV
4
ocupantes de outros cargos (vigias, trabalhadores braçais e ajudantes
gerais), por processo seletivo interno, objeto da ação civil pública no
1000805-15.2017.5.26.0462 ajuizada pelo Ministério Público. Aduz que
não obstante a alegada redução de receita, o Município continuou
adquirindo materiais a serem utilizados pelos futuros GCMs, a
demonstrar que esse fato não se mostra relevante para se negar a
posse do impetrante, afora os elevados valores gastos para a
realização do concurso. Observa que o certame foi homologado, a
reforçar o direito subjetivo do impetrante à sua nomeação e posse ao
cargo sub judice,
Recurso
recebido,
processado,
isento
do
recolhimento do preparo recursal (fls. 195/196), e sem oferta de
contrarrazões (certidão fl. 293).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento
Trata-se de mandado de segurança impetrado com
o fim de assegurar nomeação de candidato aprovado em 9o (nono)
lugar, para o preenchimento de 44 (quarenta e quatro) vagas para o
cargo de Guarda Civil do Município de Poá, portanto, dentro do
número de vagas ofertadas pelo Edital do Concurso Público SMSU n°
001/2016 (fls. 22/48, 49/66 e 67/70).
Há de se destacar, contudo, que o impetrante não
possui direito líquido e certo à nomeação ao cargo público de Guarda
Civil Municipal (GCM).
De início, observa-se que tanto a nomeação quanto
a posse de candidato devem ocorrer por ato discricionário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004807-57.2019.8.26.0462 -Voto no 30296-JV
5
Administração Pública até a data final de validade do concurso, que, in
casu, é dezembro de 2021 (prorrogável até dezembro de 2023),
considerando a homologação ocorrida em dezembro de 2019 (fls.
253/254), nos termos do edital (fls. 22/48):
“22. O concurso público terá validade de 02 (dois)
anos, a contar da data de sua homologação e
poderá, a critério da Administração, ser prorrogado
por igual período” (fl. 43).
É cediço que a abertura de concurso público ou de
processo seletivo se dá com a efetiva conveniência e oportunidade do
preenchimento do cargo ou emprego, e, ao constar do instrumento
convocatório o número de vagas, limita-se a discricionariedade do
Poder Público, fazendo da nomeação do candidato um ato vinculado
dentro do número de vagas existentes em referido edital.
Nesse contexto, considerando constar do edital
expressamente a necessidade de prover número certo de vagas para o
cargo em questão, a nomeação e posse de candidatos aprovados
dentro das vagas ofertadas, não se constitui mais em mera expectativa
de direito, mas, sim, direito subjetivo, caracterizador do direito líquido
dos aprovados, porém, como dito, a Administração Pública poderá
praticar esses atos (nomeação e posse) até a data final de validade do
concurso, o que não ocorreu na hipótese, vale frisar.
Não há falar, destarte, sob esse aspecto, em direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004807-57.2019.8.26.0462 -Voto no 30296-JV
6
líquido e certo do impetrante, uma vez que a pretendida nomeação
pode ocorrer a qualquer tempo, enquanto ainda não expirado o prazo
de validade do certame, a critério da Administração Pública, que
possui discricionariedade para decidir segundo os critérios de
conveniência e oportunidade que lhe são inerentes.
Sobre o tema, menciono o posicionamento do C.
Superior Tribunal de Justiça (g.n.):
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
CANDIDATO
APROVADO
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO
PÚBLICO
SUBJETIVO
À
NOMEAÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MOMENTO DA
NOMEAÇÃO. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E
CONVENIÊNCIA. ADMISSÃO DE TEMPORÁRIOS
(ART. 37, IX, DA CF/1988). INSTITUTO DIVERSO
DA
NOMEAÇÃO
DE
EFETIVOS.
NÃO
CARACTERIZA PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS
APROVADOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EFETIVOS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
CONCURSO HOMOLOGADO EM JUNHO DE
2018. PROVÁVEL EXISTÊNCIA DO PRAZO DE
VALIDADE. APENAS QUANDO JÁ HOUVER
ESCOADO PRAZO DE VALIDADE, QUE O
RECORRENTE PASSA A TER DIREITO LÍQUIDO
E
CERTO
A
NOMEAÇÃO.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004807-57.2019.8.26.0462 -Voto no 30296-JV
7
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência
desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o
candidato aprovado dentro do número de vagas
ofertadas em edital de concurso público tem o
direito público subjetivo à nomeação, com a
Administração Pública não podendo dispor desse
direito. II - O momento em que, dentro do prazo de
validade do certame, a nomeação ocorrerá,
observa juízo de oportunidade e conveniência. III -
A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX,
da Constituição Federal, atende necessidades
transitórias da administração e não concorre com a
nomeação
de
efetivos,
recrutados
mediante
concurso público (art. 37, II e III da CF), para suprir
necessidades permanentes do serviço. IV - São
institutos diversos, com fundamentos fáticos e
jurídicos que não se confundem pelo que também
a presença de temporários nos quadros estatais
não pode ser tida, só por si, como caracterizadora
da preterição dos candidatos aprovados para
provimento de cargos efetivos. V - Não sendo
possível se comprovar a ocorrência de preterição,
de
modo
a
amparar
o
pretendido
direito
do recorrente à nomeação imediata, não haveria, à
primeira vista, falar em direito líquido e certo a ser
amparado nesta via. VI - Verifica-se dos autos,
tendo o concurso sido homologado em junho de
2018, com validade prevista para 2 (dois) anos,
podendo ser prorrogável por igual período, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004807-57.2019.8.26.0462 -Voto no 30296-JV
8
provável que o óbice relativo ao prazo de validade
ainda exista, pelo que a expectativa de direito não
terá se convolado em direito subjetivo líquido e
certo,
nos
exatos
termos
da
jurisprudência
dominante supratranscrita. VII - Apenas quando
houver escoado este prazo, e não tendo havido a
nomeação do candidato, tem o recorrente o direito
líquido e certo à nomeação. VIII - Recurso ordinário
em mandado de segurança a que se nega
provimento. (STJ, RMS 63.398/MG, Rel. Ministro
FRANCISCO
FALCÃO,
SEGUNDA
TURMA,
julgado em 18/08/2020, DJe 31/08/2020).
Por outro lado, pela leitura das informações
prestadas pela autoridade coatora às fls. 205/213, acompanhadas
pelos documentos de fls. 214/254, verifica-se que não se procedeu à
nomeação dos candidatos aprovados no certame em razão de crise
financeira e orçamentária do Município de Poá desde a transferência
da sede do Banco Itaucard S/A para o Município de São Paulo, o qual
era responsável por cerca de 40% (quarenta por cento) do total das
receitas municipais. Ressalva ademais, que a contratação pretendida
acarretaria consequências e sanções drásticas ao Município, tendo em
vista que o percentual com gasto de pessoal e respectivos encargos
de contratação, deve obediência aos limites previstos na Lei no
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Desse modo, a ausência de contratação se deu em
razão de limitações orçamentárias, circunstância superveniente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004807-57.2019.8.26.0462 -Voto no 30296-JV
9
publicação do instrumento convocatório do concurso, de caráter
excepcional e grave, que mostra suficiente para justificar a postura do
ente municipal, consoante os termos do posicionamento do E.
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 598.099/MS (Tema
de Repercussão Geral no 161), de Relatoria do Ministro GILMAR
MENDES (g.n.):

“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO.
PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À
NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I.
DIREITO
À
NOMEAÇÃO.
CANDIDATO
APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de
validade do concurso, a Administração poderá
escolher o momento no qual se realizará a
nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria
nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a
constituir um direito do concursando aprovado e,
dessa forma, um dever imposto ao poder público.
Uma vez publicado o edital do concurso com
número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos
aprovados no certame cria um dever de nomeação
para a própria Administração e, portanto, um direito
à nomeação titularizado pelo candidato aprovado
dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004807-57.2019.8.26.0462 -Voto no 30296-JV
10
SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À
CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração
Pública exige o respeito incondicional às regras do
edital, inclusive quanto à previsão das vagas do
concurso público. Isso igualmente decorre de um
necessário e incondicional respeito à segurança
jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-
se, aqui, o princípio da segurança jurídica como
princípio de proteção à confiança. Quando a
Administração torna público um edital de concurso,
convocando todos os cidadãos a participarem de
seleção para o preenchimento de determinadas
vagas no serviço público, ela impreterivelmente
gera
uma
expectativa
quanto
ao
seu
comportamento segundo as regras previstas nesse
edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever
e participar do certame público depositam sua
confiança no Estado administrador, que deve atuar
de forma responsável quanto às normas do edital e
observar o princípio da segurança jurídica como
guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros
termos, que o comportamento da Administração
Pública no decorrer do concurso público deve se
pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto
no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela
depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS.
NECESSIDADE
DE
MOTIVAÇÃO.
CONTROLE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
Quando
se
afirma
que
a
Administração Pública tem a obrigação de nomear

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004807-57.2019.8.26.0462 -Voto no 30296-JV
11
os aprovados dentro do número de vagas previsto
no edital, deve-se levar em consideração a
possibilidade de situações excepcionalíssimas que
justifiquem soluções diferenciadas, devidamente
motivadas de acordo com o interesse público. Não
se pode ignorar que determinadas situações
excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos
servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não
cumprimento do dever de nomeação por parte da
Administração Pública, é necessário que a situação
justificadora
seja
dotada
das
seguintes
características: a) Superveniência: os eventuais
fatos ensejadores de uma situação excepcional
devem
ser
necessariamente
posteriores
à
publicação do edital do certame público; b)
Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada
por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à
época da publicação do edital; c) Gravidade: os
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis
devem ser extremamente graves, implicando
onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo
impossibilidade de cumprimento efetivo das regras
do edital; d) Necessidade: a solução drástica e
excepcional de não cumprimento do dever de
nomeação deve ser extremamente necessária, de
forma que a Administração somente pode adotar
tal medida quando absolutamente não existirem
outros meios menos gravosos para lidar com a
situação excepcional e imprevisível. De toda forma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004807-57.2019.8.26.0462 -Voto no 30296-JV
12
a recusa de nomear candidato aprovado dentro do
número de vagas deve ser devidamente motivada
e, dessa forma, passível de controle pelo Poder
Judiciário.
IV.
FORÇA
NORMATIVA
DO
PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse
entendimento, na medida em que atesta a
existência de um direito subjetivo à nomeação,
reconhece e preserva da melhor forma a força
normativa do princípio do concurso público, que
vincula diretamente a Administração. É preciso
reconhecer
que
a
efetividade
da
exigência
constitucional do concurso público, como uma
incomensurável conquista da cidadania no Brasil,
permanece condicionada à observância, pelo
Poder Público, de normas de organização e
procedimento e, principalmente, de garantias
fundamentais
que
possibilitem
o
seu
pleno
exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um
direito subjetivo à nomeação deve passar a impor
limites à atuação da Administração Pública e dela
exigir o estrito cumprimento das normas que regem
os certames, com especial observância dos
deveres de boa-fé e incondicional respeito à
confiança dos cidadãos. O princípio constitucional
do concurso público é fortalecido quando o Poder
Público
assegura
e
observa
as
garantias
fundamentais que viabilizam a efetividade desse
princípio. Ao lado das garantias de publicidade,
isonomia, transparência, impessoalidade, entre
outras, o direito à nomeação representa também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004807-57.2019.8.26.0462 -Voto no 30296-JV
13
uma garantia fundamental da plena efetividade do
princípio do concurso público. V. NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO” (STF
RE 598.099/MS

Tribunal Pleno - Rel. Min. GILMAR MENDES

julgado em 10/08/2011 DJE 03/10/2011).
Dessa forma, nos termos das informações e
documentos que as instruíram, o caso concreto converge ao
posicionamento da matéria pelo E. Supremo Tribunal Federal, uma vez
verificada a precariedade da situação econômica e orçamentária do
Município, fato que o impetrante não obteve êxito em afastar, não se
prestando para tanto, as alegações acerca de gastos para a realização
do certame, contratos celebrados para a aquisição de materiais aos
GCMs que deveriam ser nomeados.
Aliás, o próprio C. Órgão Especial deste E. Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, assim já decidiu sobre o tema ora
em debate:
“Mandado de segurança. Impetrado contra ato do
Governador
do
Estado
de
São
Paulo,
do
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de
São Paulo e do Secretário da Segurança Pública
do
Estado
de
São
Paulo

Preliminar
de
ilegitimidade passiva do Comandante Geral da
Polícia Militar e do Secretário da Segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004807-57.2019.8.26.0462 -Voto no 30296-JV
14
Pública do Estado Acolhida Precedente deste
Colendo Órgão Especial Concurso público para
provimento do cargo de Oficial Administrativo
Padrão 1 A, da Polícia Militar do Estado de São
Paulo Candidato aprovado dentro do número de
vagas previsto no Edital Prazo de validade
expirado Ausência de nomeação Situação
excepcionalíssima
concretamente
demonstrada
pelo Chefe do Poder Executivo Estadual
Alteração do cenário político e econômico do país,
o que impactou na queda da receita orçamentária
do Estado Limite prudencial imposto pela Lei de
Responsabilidade Fiscal Segurança denegada,
acolhida a preliminar de ilegitimidade ad causam
passiva do Comandante Geral da Polícia Militar do
Estado e do Secretário da Segurança Pública do
Estado. Denega-se a ordem.” (TJSP, Apelação no
155866-74.2017.8.26.0000, Rel. Des. RICARDO
ANAFE, Órgão Especial, data da publicação
05/04/2018).
“Mandado
de
Segurança
impetrado
contra
omissão atribuída ao Governador do Estado de
São Paulo. Candidato aprovado em concurso
público dentro do número de vagas estipulado pelo
edital. Ilegitimidade passiva. Inexistência. Ato do
Governador do Estado (Decreto no 61.466/2015)
responsável diretamente pela não nomeação. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004807-57.2019.8.26.0462 -Voto no 30296-JV
15
mérito,

reconhecimento
de
hipótese
que
excepciona o direito líquido e certo à nomeação.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste
Órgão
Especial.”
(TJSP,
Apelação
no
0037090-52.2017.8.26.0000,
Mandado
de
Segurança, Rel. Des. MÁRCIO BARTOLI, Órgão
Especial, data da publicação 08/02/2018).
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.

Candidato
aprovada na 4a colocação em concurso público que
previa a existência de 25 vagas de Oficial
Administrativo. Omissão quanto à nomeação.
Decreto no 61.466/2015, do Governador do Estado,
que proibiu novas contratações. Legitimidade
dessa autoridade para compor o polo passivo da
ação. Reconhecimento. Precedentes deste C.
Órgão Especial. Suposta ilegalidade. Inexistência.
Ato impugnado que ficou apoiado na orientação do
RE no 598.099/MS que ao garantir do candidato
aprovado dentro do número de vagas o direito à
nomeação

ressalvou
expressamente
a
necessidade de se levar em consideração também
as "situações excepcionalíssimas que justifiquem
soluções diferenciadas, devidamente motivadas de
acordo com o interesse público". Autoridade
impetrada
que,
no

caso,
apontou
seu
enquadramento
nessa
denominada
"situação
excepcionalíssima", sustentando que "os cenários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004807-57.2019.8.26.0462 -Voto no 30296-JV
16
político, econômico, financeiro e orçamentário não
permitem novas nomeações pelo Estado de São
Paulo desde o exercício de 2015 até o presente,
ainda que na área de segurança para cargos cujas
funções correspondem às atividades-meios, como
se dá no caso do cargo de Oficial Administrativo,
não obstante a relevância dos serviços prestados".
Justificativa que, ao contrário de configurar
hipótese de ilegalidade, encontra respaldo na regra
da preponderância do interesse público sobre o
particular, diante da acentuada e imprevisível
queda de arrecadação (de conhecimento geral),
cujos efeitos orientam, realmente, a necessidade
da adoção de medidas restritivas para evitar que a
despesa com pessoal ingresse no chamado limite
prudencial de responsabilidade fiscal. Direito
líquido e certo inexistente. Segurança denegada.”
(TJSP, Apelação no 2119847-69.2017.8.26.0000,
Rel. Des. FERREIRA RODRIGUES, Órgão
Especial, data da publicação 26/02/2018).
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Candidato
aprovado em concurso público aspira a sua
nomeação
e
posse
no
cargo
de
Oficial
Administrativo, Padrão 1-A, da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, uma vez que aprovado e
classificado dentro do número de vagas previstas
no edital. Prazo de validade do concurso que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004807-57.2019.8.26.0462 -Voto no 30296-JV
17
esvaiu
sem
que
fosse
nomeado.
Situação
excepcionalíssima demonstrada pelo chefe do
Poder Executivo. Atingido limite prudencial para
gastos
com
pessoal
imposto
pela
Lei
de
Responsabilidade Fiscal. Segurança denegada.
(TJSP,
Mandado
de
Segurança
no
0022415-50.2018.8.26.0000, Órgão Especial, Rel.
Des. GERALDO WOHLERS, j. 26/09/18).
No mesmo sentido, há precedentes desta C. 9a
Câmara de Direito Público:
“MANDADO DE SEGURANÇA
CONCURSO
PÚBLICO Candidato aprovado dentro do número
de vaga posta em disputa para o exercício do
cargo público de pintor no Município de Taubaté
Negativa fundada na necessidade de obediência à
Lei de Responsabilidade Fiscal Excepcionalidade
da situação econômica que justifica a não
contratação do candidato
Precedente do C.
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, bem como desta C. 9a
Câmara de Direito Público
Denegação da
segurança ora decretada Sentença reformada
Reexame necessário e recurso voluntário da
Municipalidade
providos”.
(Apelação/Remessa
Necessária
1001722-25.2020.8.26.0625;
desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004807-57.2019.8.26.0462 -Voto no 30296-JV
18
Relatoria; j. 16/09/2020).

“CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO
MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO
PÚBLICO CANDIDATO APROVAÇÃO DENTRO
DO NÚMERO DE VAGAS CONSTANTES DO
EDITAL
PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO
NOMEAÇÃO ILEGALIDADE E OFENSA A
DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTÊNCIA. 1.
Os candidatos aprovados no concurso público
dentro do número de vagas previstas no edital têm
direito subjetivo à nomeação para a posse que vier
a ser dada no prazo de validade do concurso. 2.
Omissão administrativa na nomeação de candidato
motivada pela superveniência de grave e imprevisível crise econômica que leva à
necessidade de contenção do aumento de gastos
públicos.
Excepcionalidade
configurada.
Inexistência de ilegalidade e ofensa a direito líquido
e certo. Segurança concedida. Inadmissibilidade.
Sentença reformada. Recurso provido”. (Apelação
no
1032697-40.2018.8.26.0224,
Rel.
DÉCIO
NOTARANGELI, j. 13.03.2019).
“APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Concurso
público para o cargo de oficial administrativo da
Polícia Militar. Edital no DP-2/321/14. Candidato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004807-57.2019.8.26.0462 -Voto no 30296-JV
19
que foi aprovado dentro do número de vagas no
edital. Pretensão à nomeação imediata. Sentença
que denega a segurança. Manutenção. Situação
excepcionalíssima diante da grave crise econômica
nacional.
Precedentes
do
mesmo
concurso
julgados pelo C. Órgão Especial dessa E. Corte no
sentido de acatar o fato de a Administração Pública
deixar de prover tais vagas. Negado provimento ao
recurso”. (Apel. no 0020025-79.2017.8.26.0053,
Rel. Des. OSWALDO LUIZ PALU, j. 11/04/2018).
Menciono,
ademais,
julgados
desta
Corte
envolvendo processos análogos, do mesmo Município:
RECURSO DE APELAÇÃO
MANDADO DE
SEGURANÇA
DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO
CONCURSO PÚBLICO -
PROCESSO
SELETIVO

GUARDA
CIVIL
MUNICIPAL DE 3a CLASSE - CANDIDATO
APROVADO EM CLASSIFICAÇÃO COMPATÍVEL
COM O NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO
RESPECTIVO
EDITAL

PRETENSÃO
À
NOMEAÇÃO E POSSE NO REFERIDO CARGO
PÚBLICO
IMPOSSIBILIDADE. 1. O candidato
aprovado no Concurso Público, em classificação
compatível com o número de vagas previstas no
respectivo Edital, ostenta o direito subjetivo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004807-57.2019.8.26.0462 -Voto no 30296-JV
20
nomeação, e não, mera expectativa. 2. Prazo de
validade do Certame, no caso concreto, ainda não
esgotado. 3. Candidatos aprovados, ainda não
nomeados. 4. Direito subjetivo à nomeação,
inocorrente. 5. Ofensa a direito líquido e certo,
passível de reconhecimento e correção, não
caracterizada. 6. Precedentes da jurisprudência
dos CC. STF, STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de
Justiça. 7. Ordem impetrada em mandado de
segurança, denegada, em Primeiro Grau de
Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9.
Recurso de apelação, apresentado pela parte
impetrante, desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1004828-33.2019.8.26.0462;
Rel.
FRANCISCO
BIANCO; 5a Câmara de Direito Público; Foro de
Poá - 1a Vara Cível; j. 20/07/2020).
APELAÇÃO Mandado de segurança Apelado
classificado dentro do número de vagas para o
cargo de "Guarda Civil Municipal" do Município de
Poá Pedido de nomeação para cargo em que foi
aprovado Sentença que denegou a segurança
Preliminar de gratuidade de Justiça - Apelante que,
além da declaração de hipossuficiência, comprovou
estar desempregado
Em seu último emprego,
auferia renda mensal inferior a três salários
mínimos Constituição de advogado particular que
não impede a concessão da gratuidade da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004807-57.2019.8.26.0462 -Voto no 30296-JV
21
Mérito Candidato aprovado dentro do número de
vagas "A aprovação em concurso público dentro
do número de vagas previstas no Edital gera, em
favor do candidato, direito subjetivo líquido e certo
de ser nomeado para o cargo a que concorreu e foi
devidamente habilitado, conforme jurisprudência
pacífica desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal,
que
se
manifestou
em
sede
de
repercussão geral (RE 598.099, Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe 3.10.2012)" (STJ, AgRg no AREsp
746558/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, j. 21.06.16)
Entretanto, no
caso dos autos, o concurso encontra-se dentro de
seu prazo de validade, que só se encerra em
dezembro/2021 (podendo ser prorrogado por mais
2 anos) Inexistência de direito à nomeação, mas
mera expectativa Argumentos de preterição e de
inocorrência de fato superveniente que justifique a
não
nomeação
encontram-se
prejudicados
-
Precedentes desta Câmara de Direito Público

Manutenção da sentença Deferimento do pedido
de gratuidade de Justiça e desprovimento do
recurso. (TJSP;
Apelação
Cível
1004778-07.2019.8.26.0462;
Rel.
MARCOS
PIMENTEL TAMASSIA; 1a Câmara de Direito
Público;
Foro
de
Poá
- 2a
Vara
Cível;
j.
30/09/2020).
Há de se observar, por fim, que não se configurou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004807-57.2019.8.26.0462 -Voto no 30296-JV
22
na espécie, a preterição do impetrante, pois não obstante a realocação
de servidores públicos municipais de cargos distintos
vigias e
guardas patrimoniais, na realidade, diversamente do aduzido pelo
impetrante
, para exercerem a função de Guarda Civil Municipal,
constitui objeto da ação civil pública no 1000805-15.2017.8.26.0462
(fls. 163/192), o acórdão proferido pela 8a Câmara da Seção de Direito
Público negou provimento ao recurso, reconhecendo a impossibilidade
de manutenção dos servidores no cargo em questão.
Inexistindo, destarte, direito líquido e certo à
nomeação e posse pleiteadas neste mandamus, uma vez que não
expirado ainda o prazo de validade do certame, e ante a configuração
de situação superveniente, excepcional e grave envolvendo a questão
orçamentária do Município, escorreita se mostra a r. sentença de fls.
261/267, que denegou a segurança, sem o arbitramento da verba
honorária recursal, conforme previsão do artigo 25 da Lei no
12.016/2009.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator